Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SAÚDE PÚBLICA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 2016.00.2.024562-9. SERVIÇOS DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. COMPLEXIDADE. REGRA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 12/2019 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESSALVA EXPRESSA. SUPERAÇÃO DO MENCIONADO IRDR. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Nos termos das teses fixadas no âmbito do julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; e C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
2. A Resolução no 12/2019 do TDFT, que altera a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não afasta, por expressa previsão legal, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, mantendo-se íntegro o entendimento fixado no mencionado IRDR.
3. Tratando-se de ação de obrigação de fazer em que se busca a internação em UTI da rede pública do Distrito Federal, que não carrega, por si só, natureza complexa, bem como traz valor da causa meramente estimativo, a competência para processamento e julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, Suscitado.